Tribunal: STF
Processo: RE 1523176
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se dois recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 



    1. Conquanto o embargante afirme que o imóvel pertence à empresa, é de se reconhecer a legitimidade ativa do autor e, consequentemente, seu interesse processual, uma vez que a presunção de veracidade do registro público (matrícula) não restou infirmada por prova consistente em contrário. 



    2. Não há nulidade a inquinar o acórdão proferido por esta Corte, porque (1) sem embargo da regra prevista no art. 551 do CPC/1973, a sistemática adotada por esta Corte - pela qual há o prévio compartilhamento do conteúdo dos processos incluídos em pauta entre os componentes do Colegiado, em ambiente eletrônico de colaboração - permite a revisão, que outrora era física e por um "revisor", por todos julgadores; (2) qualquer magistrado tem a faculdade de pedir vista dos autos, caso persista dúvida que exija exame mais aprofundado, o que inocorreu no caso concreto, e (3) não restou comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa das partes (oportunamente deduzida), de modo a justificar a anulação do decisum.”



    Opostos embargos de declaração por ambos os recorrentes, foram parcialmente providos para o fim exclusivo de prequestionamento.



    Sustenta a União, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 225, caput e § 1º, inciso III, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no julgamento da ADI nº 4.714/DF.



    Aduz o seguinte:



    “Discute-se nos autos se houve caducidade do ato administrativo, concretizado no Decreto que criou a Estação Ecológica Mata Preta em 19/10/2005, porquanto transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que tenha sido efetivada a desapropriação das áreas pertinentes. 



    Entendeu essa Corte Regional que houve caducidade do referido Decreto de criação da unidade de conservação, anulando-o, no mesmo sentido do juízo de origem. 



    Tal conclusão, ao fim e ao cabo, acaba por extinguir ou desafetar a unidade de conservação - Estação Ecológica Mata Preta. 



    Contudo, data vênia, permanece omisso o acórdão embargado acerca da previsão constitucional e legal que veda a extinção/desafetação/supressão de unidade de conservação sem a existência de lei em sentido formal.”



    Pontua que, “à revelia do devido processo legislativo e em prejuízo da proteção ambiental, houve a indevida extinção de unidade de conservação por meio de decisão judicial, com a anulação do decreto de sua criação sob o fundamento de caducidade.”



    Cita o julgamento da ADI nº 4.714/DF, no qual “o Supremo Tribunal Federal deixou claro que o critério formal de ‘alteração e a supressão permitidas somente através de lei’ não seria atendido nem mesmo por meio de Medida Provisória (que tem força de lei), o que permite inferir que igualmente não se atende quando decorrente de decisão judicial, como no presente caso”.



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, por sua vez, alega contrariedade ao artigo 225 da Constituição Federal, assim como ao que decidido na ADI nº 4.714/DF



    Discorre, em síntese, que:



    “A discussão veiculada nestes autos é sobre suposta caducidade de ato administrativo, concretizado no Decreto que criou a Estação Ecológica Mata Preta em 19/10/2005, porquanto transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que tenha sido efetivada a desapropriação das áreas pertinentes. A decisão recorrida declarou a que esse decerto caducou, restando sem efeitos. Tal conclusão, entretanto, acaba por extinguir a unidade de conservação - Estação Ecológica Mata Preta, violando disposições constitucionais e legais.”



    Afirma que “o acórdão impugnado deixou de observar decisão vinculante do Pretório Excelso. No julgamento da ADI 4714/DF o Supremo Tribunal Federal declarou que o critério formal de ‘alteração e a supressão permitidas somente através de lei’ não seria atendido nem mesmo por meio de Medida Provisória (que tem força de lei), autorizando a inferência de que tampouco decisão judicial teria essa força, como no presente caso o pretende a decisão recorrida”.



    Ressalta que “a declaração de inconstitucionalidade possui eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/88 e do art. 28, parágrafo único, da Lei 9868/99. No caso concreto, à revelia do devido processo legislativo e em prejuízo da proteção ambiental, houve a indevida extinção de unidade de conservação por meio de decisão judicial, com a anulação do decreto de sua criação sob o fundamento de caducidade”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jabonina, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO DE AUTUAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. DECRETO S/Nº, DE 19/10/2005. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. CADUCIDADE QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. OFENSA REFLEXA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Dado o falecimento do recorrido, impõe-se a correção dos autos para que conste ESPÓLIO DE JOSÉ NELSON DISSENHA no polo passivo. 



    2. Não houve demonstração clara e efetiva de transcendência da matéria além dos limites subjetivos do caso concreto. 



    3. Decreto s/nº, de 19/10/2005, que criou a Unidade de Conservação Estação Ecológica Mata Preta, declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis existentes nos limites demarcados. 



    4. Passado o prazo de cinco anos sem que o Poder Público tenha efetivado o ato expropriatório, resulta inequivocamente caduco o ato declaratório de utilidade pública por força do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 



    5. Não se evidencia ofensa à garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Caso haja ofensa, esta seria reflexa ou indireta ao texto constitucional. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que ambos os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.



    Na petição do apelo extremo interposo pela União, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “2.2 Da Repercussão Geral – Demonstração concreta da transcendência dos temas tratados na presente demanda 



    Em cumprimento ao disposto no art. 1.035 do CPC, que estabelece específico requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, a ser conferido pelo Pretório Excelso, impende obtemperar que a presente demanda não visa à proteção de interesses meramente particulares. Ao revés, os interesses postos em causa transcendem esta demanda pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que por sua vez, possui acento constitucional, conforme dispõe o art. 225 da Constituição Federal. 



    De seu turno, a questão em debate visa ao cumprimento do decidido pela corte na ADI 4717/DF. 



    Evidente, pois, a transcendência jurídica e social da ação e a necessidade de garantir o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao presente recurso extraordinário. 



    Pelas razões declinadas, resta plenamente caracterizada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas pelo presente Recurso Extraordinário, a respaldar o juízo positivo de admissibilidade e procedibilidade desse pleito excepcional. 



    Ante o exposto, a União requer seja reconhecida a repercussão geral da presente demanda, ainda que por seu efeito paradigmático, franqueando passagem ao exame do mérito do recurso.”



     Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO defende a repercussão geral argumentado na petição recursal tão somente que:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O interesse em debate transcende a demanda pelo direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto expressamente no art. 225 da Constituição Federal (art. 1.035, § 1º do CPC). 



    A seu turno, busca o cumprimento daquilo decidido pelo Pretório Excelso na ADI 4717/DF, de modo que a transcendência é presumida (art. 1.035, § 3º, I do CPC).”



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria os recorrentes. 



    No caso dos autos, o Tribunal do origem, amparado em legislação infraconstitucional, manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para “o fim de decretar a caducidade do Decreto s/nº de 19 de outubro de 2005, que criou a Estação Ecológica da Mata Preta”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Quanto à suposta ilegalidade da declaração judicial de caducidade do Decreto de criação da Estação Ecológica, mencionada en passant nos embargos de declaração e reiterada pelo ICMBio em memoriais, deve ser refutada, porquanto os aclaratórios não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, já que opostos quando encerrado o ofício jurisdicional na instância. 



    Além disso, infere-se do teor do voto condutor do aresto que a questão foi suficientemente examinada e devidamente fundamentada: 



    Discute-se nos autos se houve caducidade do ato administrativo, concretizado no Decreto que criou a Estação Ecológica Mata Preta em 19/10/2005, porquanto transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que tenha sido efetivada a desapropriação das áreas pertinentes. 



    Com a declaração de utilidade pública das áreas por meio do Decreto, prevê o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41 o prazo de cinco anos para a realização da desapropriação, verbis: 



    Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. 



    Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração. 



    Impõe-se observar que a caducidade do ato administrativo significa a perda dos efeitos jurídicos de um ato em virtude de determinada situação fática ou jurídica, a qual é mencionada expressamente em lei. 



    No caso concreto, o fato de que a lei considerou como suscetível de provocar a caducidade é a não-efetivação da desapropriação no prazo de cinco anos. Por conseguinte, compete ao expropriante firmar acordo nesse prazo ou ao menos providenciar o ajuizamento da ação de desapropriação com a citação do expropriado. 



    Portanto, não basta a realização de procedimentos administrativos visando a desapropriação. Impõe a lei uma agilidade maior do poder público, ajuizando a ação expropriatória dentro do prazo. Não se desconhece as eventuais dificuldades no procedimento de desapropriação, todavia essas dificuldades são previsíveis e devem ser gerenciadas concretamente pelo poder público dentro do prazo de cinco anos. 



    O escopo da lei, a sua ratio essendi, é evitar a declaração de utilidade pública de determinados bens, sem que haja qualquer limite temporal para que o poder público promova a ação de desapropriação, o que gera insegurança jurídica, com a imobilização do patrimônio do particular, sem que este saiba quando o Estado irá promover a competente ação expropriatória, com o conseqüente pagamento da justa indenização.



    Sinale-se que a caducidade não é definitiva, mas sim temporária, durando apenas o período de um ano. Transcorrido esse lapso de tempo, o poder público poderá expedir novo ato declaratório. Assim, merece ser mantida a r. sentença apelada, por seus próprios fundamentos, inclusive no tocante às preliminares aventadas pelos réus (...).”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento das pretensões recursais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.365/41) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar os apelos extremos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. DECADÊNCIA DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.347.766/MA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 1.253.505/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/09/2020).



    Corroborando essas conclusões, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Entendemos que o recurso extraordinário não merece conhecimento, ante a ausência de demonstração de repercussão geral, requisito de admissibilidade constante do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, e pormenorizado no art. 1.035, do CPC. 



    Embora tenham abordado a aludida preliminar, a UNIÃO e o ICMBIO limitaram-se a mencionar que ‘o interesse em debate transcende a demanda pelo direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, previsto expressamente no art. 225, da Constituição Federal’ (e-STF, fls. 1.440 e 1.458, respectivamente). 



    A questão dos autos não extrapola os limites da causa porque o acórdão recorrido está calcado em peculiaridades do caso concreto. Isso porque não houve indicação específica das razões que evidenciam a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria capaz de transcender os limites subjetivos da causa, dever que recorrentes não atenderam quando da interposição do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral do caso em tela não foi comprovada, porquanto ’[a] mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil’ (ARE 1.278.739-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020). Corrobora: 



    (...)



    Em que pese o zelo dos recorrentes, a argumentação quanto à viabilidade de repercussão geral aqui se mostra genérica. Ao fim e ao cabo, trata-se de caducidade de desapropriação de uma gleba inserida em uma unidade de conservação, sem impacto concreto a outras desapropriações ou anulação da criação da unidade de conservação. 



    Superado o óbice da argumentação deficiente quanto à repercussão geral, de se ver que outros óbices ainda se apresentam ao conhecimento do presente extraordinário. 



    Cinge-se a controvérsia acerca da existência de caducidade do ato administrativo desapropriatório, concretizado no Decreto Presidencial s/nº, de 19 de outubro de 2005, que criou a Unidade de Conservação Estação Ecológica da Mata Preta, porquanto transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem que tenha sido efetivada a desapropriação das áreas pertinentes. 



    O aludido DSN prevê duas medidas que, embora relacionadas, possuem tratamento jurídico distinto: uma medida principal, consistente na criação da estação ecológica, procedimento regido pela Lei nº 9.985/2000, e uma medida acessória, que resulta na desapropriação das áreas particulares, regulada pelo Decreto nº 3.365/41. 



    Com efeito, o transcurso do quinquênio legal sem a efetivação de acordo ou ajuizamento de ação expropriatória tem como consequência a caducidade do respectivo ato expropriatório.



    Todavia, como adiantado, isso não significa que a anulação dos efeitos estende-se para além das hipóteses previstas no Decreto 3.365/41, art. 10, de forma a invalidar também a criação da estação ecológica. Nesse escopo, o reconhecimento da caducidade limita-se à desapropriação das propriedades então declaradas de utilidade pública.



    Conforme inclusive previsto inicialmente no DSN, em seu art. 4º, ‘ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, na forma prevista no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, os imóveis particulares constituídos de terras e benfeitorias existentes nos limites descritos no art. 2º deste Decreto, nos termos dos arts. 5º , alínea ‘k’, e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941’. 



    Já o Decreto-Lei nº 3.365/1941, recepcionado pela CF a fim de regulamentar seu art. 225, estatui em seu art. 10 que ‘a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará’.



    Diferentemente da interpretação dada pelos recorrentes, não estamos diante da invalidação ou reconhecimento de caducidade do próprio DSN, visto permanecer hígida a determinação de criação da Estação Ecológica da Mata Preta, sobretudo porque a legislação impõe que tais áreas somente poderão ser desafetadas ou ter reduzidos seus limites mediante lei específica (art. 225, § 1º, III, da Constituição, e art. 22, § 7º, da Lei 9.985/00). 



    Enfatiza-se que, mesmo que o decreto de desapropriação tenha caducado, tal fato não implica sequer em redução dos limites da unidade de conservação, isso porque as restrições à fruição de propriedade rural emanam não exclusivamente da declaração de utilidade pública, mas da própria legislação ambiental.



    (...)



    Afastada a tese de extinção da unidade de conservação sem lei específica, sobra que, conquanto tenha ocorrido citação de normas constitucionais, a resolução da causa não demanda confronto com o teor da Constituição Federal. O exame da legislação infraconstitucional e mesmo do DSN bastaram e bastam à resolução da lide. 



    De fato, a c. Corte Regional, ao decidir a demanda, fundamentou-se mais no teor das normas infraconstitucionais quanto à caducidade, e não precipuamente ao teor dos princípios constitucionais. Dessarte, verifica-se que a possibilidade de ofensa à Constituição é apenas reflexa. 



    Outrossim, vale frisar que a Carta Magna garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado e confere semelhante estatura às garantias da segurança jurídica e do direito de propriedade. 



    Em contexto de desapropriação, o princípio da segurança jurídica manifesta-se na expectativa legítima de que, uma vez declarada a utilidade pública da propriedade, a Administração Pública cumpra a finalidade do ato, ou que, caso contrário, este ato não perdure indefinidamente, prejudicando o direito do proprietário sobre o bem. 



    O direito fundamental à propriedade, por seu turno, pode ser limitado por fins sociais e de utilidade pública, porém deve observar os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. A desapropriação, como ato administrativo, não pode pender além do prazo legalmente previsto, sob risco de violação desse direito fundamental.



    A desapropriação não consumada dentro de um prazo quinquenal perde sua justificativa e fere a finalidade do próprio instituto. Essa ausência de efetivação da desapropriação, com o devido pagamento da indenização ao proprietário, leva à conclusão de que o interesse público que justifica o ato não se perdura, devendo este ser considerado caduco.



    Essa caducidade é necessária para que se preserve o direito de propriedade, evitando que o titular do bem fique submetido à incerteza sobre a perda de seu bem. Em outras palavras, o autor não poderá ser penalizado pela inércia do Poder Público em proceder às desapropriações devidas.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente